Tribunal: TJDFT
Processo: 0727599-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727599-34.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OLDIVAR BENETIS APELADO: ASSOC. DOS SERVIDORES DA REFORMA AGRARIA EM BRASILIA, JOSILMA BATISTA SARAIVA, JOSILMA SARAIVA ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Intime-se a parte apelante para se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada nas contrarrazões de ID no36333022, a teor do art. 10, do CPC. Brasília, DF, em 28 de julho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator